Tribunal: STF
Processo: RHC 60843
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
- Criminal.
Estupro. Citação.
Comprovada a violência real no crime sexual, caracteriza-se o estupro, independentemente da idade da vítima.
Não há irregularidade na citação da acusada, por via editalícia, se as diligências cabíveis para localizá-la foram inutilmente promovidas.